Tribunal: TJSP
Processo: 1041559-47.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1041559-47.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL SS LTDA, é apelada
CAROLINA GLEICH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041559-47.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n. 1041559-47.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Care Plus Medicina Assistencial Ltda.
Embargada: Carolina Gleich
Voto n. 48.869
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Não
ocorrência. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por Care Plus Medicina
Assistencial Ltda., em relação ao Acórdão de fls. 201/211.
Sustenta a embargante, pelas razões expostas às fls. 01/12
(incidente 50000), que o julgado padece de erro material, tendo em vista
que o contrato de saúde em referência possui natureza coletivo
empresarial, submetido à regência da lei que dispõe sobre planos
privados, incluído no rol da procedimentos da ANS, e não aos ditames
do Código de Defesa do Consumidor.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041559-47.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
2. De rigor a rejeição dos embargos.
Sob a veste de erro material, o que se busca é a alteração do
julgado.
No entanto, não se vislumbra no Acórdão qualquer vício, na
forma do art. 1.022 do CPC, vez que a questão suscitada foi decidida
nos seguintes termos: “Ressalte-se, por oportuno, que o contrato de
seguro-saúde é contrato de adesão, onde não é assegurada ao
consumidor, parte mais fraca, a discussão de suas cláusulas. Assim,
tais cláusulas devem ser interpretadas em favor do consumidor para
se evitar tratamento exageradamente desfavorável. Colha-se, a
propósito, a lição de CLÁUDIA LIMA MARQUES: “Em matéria
contratual, não mais se acredita que assegurando a autonomia da
vontade e a liberdade contratual se alcançará, automaticamente, a
necessária harmonia e equidade nas relações contratuais. Nas
sociedades de consumo, com seu sistema de produção e de
distribuição em massa, as relações contratuais se despersonalizaram, aparecendo os métodos de contratação
estandardizados, como os contratos de adesão e as condições gerais
do contrato. Hoje esses métodos predominam em quase todas as
relações entre empresas e consumidores, deixando claro o desnível
entre os contratantes um autor efetivo das cláusulas, e outro,
simples aderente. É uma realidade social bem diversa daquela do
século XIX, que originou a concepção clássica e individualista do
contrato, presente em nosso Código Civil de 1917” (Novas regras
sobre a proteção do consumidor nas relações contratuais. Revista de
Direito do Consumidor, n. 1, mar. 1992, p. 27)” (fl. 208).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041559-47.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Inadmissível, no mais, a revisão do julgado em sede de
declaratórios.
Invoca-se aqui, pela pertinência, a doutrina de MARINONI
e MITIDIERO: “Os embargos declaratórios não têm por finalidade
revisar ou anular as decisões judiciais” (in Código de Processo Civil,
Comentado artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, p.
548). E ainda: “Os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer a sua
alteração” (Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, Theotonio Negrão e outros autores, 45a edição Revista e
Atualizada, Editora Revista dos Tribunais, p. 709).
Aliás, em caso parelho, recentemente o Superior Tribunal
de Justiça decidiu: “RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/15.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS
DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma
prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração
nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão
recorrida ou correção de erro material. 2. No caso, não se verifica a
existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão
embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp
84.239/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041559-47.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Donegá Morandini
Relator